Tribunal: TJPA
Processo: 0003989-24.2014.8.14.0045
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO N.º 0003989-24.2014.8.14.0045
COMARCA DE ORIGEM: REDENÇÃO (2ª Vara Penal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADA: WALMERICE PEREIRA PERES (MARCELO TEODORO DA SILVA - ADVOGADO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DA RÉ PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO ARGUMENTO DE A DECISÃO SER MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. JURADOS QUE ACOLHEM UMA DAS VEROSSÍMEIS VERSÕES APRESENTADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Havendo mais de uma linha de interpretação para as provas apuradas no processo, e vindo o Conselho de sentença acolher uma delas, não se pode afirmar seja essa decisão manifestamente contrária ao conjunto probatório ou a prova dos autos.
4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a sentença do Juiz-presidente ou a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.
3. Se as provas dos autos não trazem indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado imputado em face da acusada, ela deve ser absolvida, por quanto meras conjecturas não podem ser confundidas com indícios suficientes de autoria.
4.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação penal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA que absolveu a ré
WALMERICE PEREIRA PERES
, da prática delitiva de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal).

Consta da denúncia apresentada pelo Ministério Público que:
(...) No dia 22 de setembro de 2010, por volta de 06:00h, na Av. Brasil, em frente ao Hotel Uberaba, nesta cidade de Redenção, os denunciados Edivio e Nick Vonne mataram a vítima Wander José de Souza mediante um disparo de arma de fogo no ouvido esquerdo, ferimento esse que causou a morte imediata, conforme laudo de fls. 05 dos autos, sendo a mentora intelectual da ação criminosa Walmerice Pereira Peres, ex-companheiro do ofendido.
A vítima era um dos advogados pioneiros desta cidade. Ao longo dos anos, conseguiu formar um patrimônio considerável, constituído por alguns imóveis, o que gerou cobiça e ganância por parte de Walmerice.
Segundo restou apurado nos autos do inquérito policial, após o rompimento da vida em comum, Walmerice e a vítima, tinham um relacionamento tumultuado, ocasionado por divergências relacionadas a dinheiro e partilha de bens.
A acusada ambicionava aos bens da vítima, em razão da convivência marital, por não conseguir resolver a questão de forma amigável, resolveu contratar 2 (dois) matadores de aluguel para assassinar a vítima, Edivio e Nick, os quais aceitaram a empreitada e executaram o crime.
Previamente ajustados, tão logo clareou o dia, Edivio e Nick, dirigiram-se às proximidades do Hotel Uberaba - de propriedade da vítima -, onde ficaram à espreita. Momentos depois, a vítima chegou em sua caminhonete, e, no instante em que estacionava, foi surpreendida, pelos acusados, que estavam na motocicleta HONDA CG 125, de cor escura.
Wander fora alvejado por um tiro na altura do ouvido esquerdo, causa de sua morte, ação essa praticada por Edivio e Nick.
Após consumar a morte, os denunciados evadiram-se do local na motocicleta, contudo, foram identificados como autores do homicídio.

Por tais fatos, a representante ministerial denunciou os acusados
WALMERICE PEREIRA PERES, EDIVIO JOSÉ SOARES NETO e NICK VONNE SANTANA
pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 29, ambos do Código Penal.

Em 19/07/2011 (pag. 442/443, vol. III), o magistrado
a quo
proferiu decisão determinando a separação dos autos em relação à acusada Walmerice Pereira Peres.

Concluída a instrução criminal, os acusados foram pronunciados (fls. 799/806), decisão esta que fora objeto de recurso em sentido estrito por parte dos réus ao norte mencionados, conforme verifico às fls. 809/823 dos autos.

Levada a julgamento pelo Tribunal do júri da Comarca de redenção, a acusada foi absolvida pelo Conselho de Sentença, que acatou a tese defendida pela defesa de negativa de autoria.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso com fundamento no art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal.

Em suas razões, alega que a decisão se encontra dissociada do arcabouço probatório acostado aos autos, vez que há indícios suficientes de autoria a indicar a necessidade da submissão da ré ao júri popular, razão por que pede o provimento do recurso para reformar a decisão guerreada para submetê-la a novo julgamento

Em contrarrazões, a defesa pede a manutenção da sentença nos seus exatos termos.

O feito foi remetido a esta Superior Instância e regularmente distribuído à minha relatoria quando determinei sua remessa ao exame e parecer do
custos legis
.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a ré seja submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Redenção.

É o relatório, à revisão, com sugestão de julgamento em Plenário Virtual.

É o relatório
. À revisão, com sugestão de inclusão para julgamento em Plenário Virtual em 18 de setembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

O Ministério Público busca a anulação do julgamento pelo Júri Popular, pois, a seu ver, a decisão que absolveu a ré é contrária às provas dos autos.

Anoto não lhe assistir razão.

Com efeito, apesar de se admitir a mitigação do princípio da soberania dos vereditos, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária às provas colacionadas nos autos, para que a ré seja submetida a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, entendo não ser esse o caso dos autos, de vez que, ao contrário do que afirma o recorrente, não há prova contundente de autoria delitiva.

Relembrando os fatos, tem-se que a vítima Wander José de Souza foi assassinado quando se encontrava dentro de seu veículo em frente ao hotel Uberaba, de sua propriedade, quando recebeu um disparo de arma de fogo à altura do ouvido esquerdo, efetuado por dois homens que se encontravam em uma moto de cor escura, segundo a testemunha Lourenço Rodrigues da Silva, que se encontrava a uns 200 metros da cena do crime.

Relembro ainda, que o crime fora praticado pelos acusados Edivio José Soares Neto e Nick Vonne Santana, tendo como a suposta mandante a recorrida Walmerice Pereira Peres.

Posteriormente, os dois denunciados Edivio e Nick foram localizados e tiveram a prisão preventiva decretada pela justiça, sendo levados a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Redenção, sendo condenados pelo Conselho de sentença, onde sempre negaram a prática do crime.

De outra banda, a ora recorrida foi apontada como mentora intelectual do delito, responsável por contratar Edivio e Nick para assassinar a vítima. Entretanto, a Corte Popular decidiu por rejeitar a apontada participação da acusada na morte da vítima.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da referida decisão, afirmando que há provas de autoria, na medida em que as testemunhas Aldeíres Nunes da Silva, Démesio Rodrigues da Silva e Cleber dos Reis Gonçalves, por ocasião do julgamento pelo Tribunal Popular, teriam ouvido da própria vítima Wander que a apelada Walmerice Pereira Peres, teria lhe ameaçado de morte, bem como a testemunha Elza Oliveira da Silva, em sede de instrução, teria confirmado que foi Edivio e Nick os autores do crime.

Pelo que se extrai das provas colhidas até o presente momento, a recorrida fora apontada, como a mandante do crime de homicídio qualificado em face da vítima Wander José de Souza, e como executores Edivio José Soares Neto, vulgo ¿Neto¿ e Nick Vonne Santana.

Depreende-se do julgamento da acusada Walmerice Pereira Peres pelo Tribunal do Júri da Comarca de Redenção, que o Conselho de Sentença, durante a votação do segundo quesito, entendeu que a recorrida não concorreu para a prática do evento delituoso.

No caso, ora em análise, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo Auto de Exame Cadavérico e Auto de Apresentação e Apreensão de um projétil de arma de fogo e pelas provas orais produzidas em juízo.

No que se refere a
autoria,
todavia, verifico que não há qualquer indício nos autos a indicar que tenha sido a recorrida a mentora intelectual das lesões descritas no laudo de exame cadavérico ao norte mencionado.

Isso porque, da análise dos depoimentos colhidos na instrução processual, verifico que não sobreveio aos autos qualquer testemunha que tivesse presenciado o fato descrito pela acusação.

O magistrado de primeiro grau ao prolatar a sentença absolutória, atendeu a decisão do Conselho de Sentença que não reconheceu que a acusada Walmerice Pereira Peres, tenha concorrido para a prática do crime de homicídio.

Nesse sentido, a testemunha de acusação Cleber dos Reis Gonçalves, em sede de instrução, narrou que:
(...) a vítima nunca relatou que estivesse sendo ameaçada (...), não viu o crime; a testemunha Lourenço Rodrigues da Silva disse ao depoente que viu o crime (...), não assistiu nenhum encontro entre acusados (...), não sabe dizer se as brigas entre acusada e vítima era especificamente sobre divisão patrimonial¿ (fls. 440/441).

Por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Redenção, a testemunha ao norte mencionada, por ocasião de sua oitiva, não trouxe nada ao feito que possa incriminar a apelante Walmerice Pereira Peres, inclusive Cleber ao ser submetido em acareação com o senhor Bento, funcionário da fazenda, este sustentou que ré não dava qualquer ordem aos funcionários da referida fazenda.

A testemunha de acusação Aldaíres Nunes da Silva em seu depoimento em juízo (fl. 484/485), declarou que:
(...) Que são verídicas as informações constantes no relatório, entretanto a informação que deu ao policial, foi colhida junto a terceiros, que lhe falaram sobre o ocorrido; ouviu dizer que terceira pessoa que seria Neto e Paulino; (...) terceira pessoa comentou com a depoente que a ré Walmerice teria fito um comentário em um determinado lugar, que antes do doutor Wander matá-la, ela iria fazê-lo; (...) a vítima comentou com a depoente que estava recebendo ameaças, suspeitava quem seria; a vítima não comentou o nome da pessoa; ninguém comentou com a depoente o nome dessa pessoa; (...) a pessoa de nome Adão, teria dito que Walmerice teria comentado que iria matar o doutor Wander; (...) a ré é uma boa pessoa, sendo a que a vítima não dava certo com a ré; (...) a acusada é honesta, trabalhadora, cumpridora de seus deveres e boa mãe; (...) a ré estava viajando uma semana antes dos fatos, para a cidade de Goiânia; (...)¿.

Perante o Tribunal do Júri, a mesma testemunha afirmou que não confirma o relatório de missão policial à fl. 580, onde a autoridade policial relata que a acusada presumia que a principal interessada na morte da vítima, pois estava interessada nos bens de Wander, inclusive afirmando que Walmerice era uma mulher trabalhadora e era uma boa mãe.
Demezio Rodrigues da Silva às fls. 489/490, afirmou que:
(...) o doutor Wander comentou com o depoente que estava ameaçado a voltar para dentro de casa, pela senhora Walmerice; que o doutor Wander teria começado a se relacionar com outra pessoa; não ouviu da senhora Walmerice qualquer comentário acerca do assunto; não ouviu e nem presenciou ameaças por parte de telefonemas; não sabe informar acerca do relacionamento entre ré e vítima; (...) depois dos fatos não houve comentário de quem teria sido o autor do homicídio; não conhece os acusados Edivio e Nick Vonne; (...) a ré era uma boa mãe, uma pessoa decente e trabalhadora, que a conheceu trabalhando na Yamaha. (...).

Perante o Conselho de Sentença, a testemunha, da mesma forma que as duas testemunhas acima, apenas ouviu da vítima, de que a acusada estaria ameaçando Wander, pois Walmerice queria voltar com o mesmo e ele não estava mais interessado nela, pois já estava em outro relacionamento amoroso.

Finalmente, a última testemunha de acusação ouvida, Elza de Oliveira da Silva, afirmou que:
(...) conhece Franksléia do presídio porque tem um marido preso, Pablo; Franksléia avisou à declarante acerca da morte do doutor Wander; não ouviu comentários acerca de quem teria sido o autor do crime; (...) conversou com Kleber no dia do velório, e este teria dito à declarante que o autor seria um ex-presidiário, não citando nomes; foi agredida na polícia pelo delegado; não confirma o depoimento prestado perante a autoridade policial; não conhece a acusada Walmerice; e nunca viu a acusada Walmerice; conheceu o doutor Wander porque teria feito uma ¿bondade¿ para a declarante; (...) a Franksléia acusou de ter falado coisas que a declarante não confirma; (...) foi pressionada para assinar o depoimento na fase policial; nunca foi procurada por Kleber, depois do ocorrido, nunca viu e nem quer ver Franksléia. (...).

Por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a testemunha ao norte mencionada, não confirmou seu depoimento em sede policial, afirmando que apanhou na delegacia, bem como sofreu pressão para assinar referido depoimento.

Some-se ao quadro, ainda, o fato de que, ao contrário do que afirma o Ministério Público, nenhuma das testemunhas ouvidas em Plenário do Tribunal do Júri, viu o crime, apenas ouviram falar de terceiros que a recorrida estaria ameaçando a vítima.

Nessa esteira, conforme relatei,
ao serem questionados se a recorrida foi a autora intelectual do crime
, ou seja, se ele contratou terceiros para matar Wander,
os jurados responderam que não.

Diante desse cenário e, após análise acurada dos autos, concluo que não há prova segura da autoria delitiva imputada a recorrida, evidenciando que a decisão dos jurados
não
é contrária aos autos e, portanto, não merece reforma, sob pena de afronta à imperativo constitucional.

É cediço que as provas produzidas nos autos pela promotoria e pela defesa são de igual valor perante os jurados, cabendo a estes valorá-las de acordo com a sua convicção pessoal.

A decisão prolatada pelo Conselho de Sentença é soberana, prevalecendo sempre que haja algum substrato probatório que a dê suporte, sendo certo que a decisão contrária à prova dos autos é aquela totalmente divorciada do caderno processual, soando absurda, abusiva e sem qualquer amparo, o que não se constata no caso em tela.

Sobre o tema, anota Júlio Fabbrini Mirabete:
¿Trata-se de hipótese em que se fere justamente o mérito da causa, em que o error in judicando é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, pois se dissocia integralmente da prova dos autos. (...). Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada (...)¿ (Código Penal Interpretado. 11ª ed. 2003. p. 1488).

A jurisprudência é pacífica nesse sentido, conforme ementa do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
¿HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM PELA EXISTÊNCIA DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO-OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE VERSÕES CONFLITANTES. OPÇÃO PELA VERSÃO ACUSATÓRIA. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDITOS EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido.
2. A opção dos jurados por uma das versões, a qual julgaram mais convincente, não configura contradição manifesta à prova dos autos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do CPP, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória. Precedentes.
4. Recurso provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo-se a decisão dos jurados, pela absolvição do recorrente.¿ (destaquei) (STJ, REsp 1814637 / RN, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 03/09/2019)

Dessa forma, tudo o que consta dos autos deixa-me convicto de que a decisão do Júri Popular foi condizente com a realidade posta, não sendo possível anular a decisão sob o pálio de contrariedade ao acervo probatório, somente porque não acolheu a tese acusatória.

Por todo o exposto, discordando do Parecer Ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator